Tribunal: TJPA
Processo: 0020534-95.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020534-95.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBSON CAMPELO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – APELADO DENUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
1)
PLEITO DE CONDENÇÃO. PROVIMENTO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PERICIAL JUNTADOS AOS AUTOS. AUTORIA EVIDECIADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E PELA CONFISSÃO QUALIFICADA DO RÉU. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO DO ACUSADO COMO INCURSO NAS PENAS DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NARRADO NA DENÚNCIA. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.
2)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO.
3)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA SUA PUNIBILIDADE ANTE A PRESCRIÇÃO, EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, declarando de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal,

nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu ROBSON CAMPELO DE LIMA da prática delitiva prevista no art. 129, §9º do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, o
Parquet
requer a condenação do apelado pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar, alegando que a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos, não havendo fundamento para absolvição do réu, com amparo na tese da ocorrência de agressões recíprocas.

Em contrarrazões, o apelado rechaça os argumentos ministeriais e pugna pelo improvimento do apelo, a fim de que seja mantida a sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório. Sem revisão, na forma do art. 136, inciso I do Regimento Interno desta Corte de Justiça. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia que a vítima MARIA DE LOURDES CORRÊA IZEL, declarou que, na data de 25/12/2015, por volta de 23 horas, foi vítima do crime de lesão corporal, danos patrimoniais e injuria por seu ex-companheiro o ora acusado.

Descreve que ambos possuíam um relacionamento de 16 anos, e estavam separados de corpos fazia cerca de 04 meses, morando na mesma residência. Deste relacionamento tiveram duas filhas JESSICA LIMA, 14 anos e JORDANA LIMA, de 05 anos de idade. Na referida data, a aviltada informou que foi agredida fisicamente pelo réu com dois socos em seu rosto, lhe deixando marcas aparentes e várias escoriações, em uma das escoriações a aviltada caiu no chão lesionando seu cotovelo esquerdo.

A ofendida, para se defender, lesionou o acusado com um pedaço de madeira e agrediu o réu fisicamente. Então, a ofendia informou que quando ele estava a empurrando, ela lhe desferiu um tapa no rosto do acusado.

Informou que o acusado se encontrava alcoolizado e naquele momento.

O apelado foi denunciado como incurso nos arts. 129, §9º e art. 147 CPB, contudo, após a regular instrução do feito, foi declarada a prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao crime de ameaça, sobrevindo sentença absolutória quanto ao crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, amparando-se a absolvição na ocorrência de agressões mútuas e na aplicação do princípio
in dúbio pro reo
.

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso, demandando pela reforma da sentença, a fim de que o réu, ora apelado, seja condenado pela prática do ilícito de lesão corporal praticado contra sua ex-companheira.
Assiste razão à insurgência ministerial.

Com efeito, da análise do conjunto probatório, evidencia-se que a materialidade delitiva restou demonstrada nos autos através do Exame do Corpo de Delito nº. 2015.01.016217-TRA, atestando que a vítima Maria de Lourdes Correa Izel apresentava “
equimoses violáceas sobre edema traumático nas regiões malar esquerda, orbitária esquerda, posterior da mão direita e palmar da mão esquerda. Escoriações em arrasto, em fase de reepitelização na região cubital posterior esquerda. Edema traumático na região posterior do pescoço.”
A expertise atestou ainda que “
as lesões encontradas são condizentes com o histórico
” de agressão física praticada por seu ex-companheiro, ora apelado.

Na mesma toada, a autoria delitiva imputada ao recorrido restou evidenciada pelos depoimentos prestados pela ofendida na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento semipresencial ocorrida em 30.06.2021, oportunidade na qual a ofendida relatou em suma que:

“(...) que o acusado é seu ex-marido; que tiveram uma discussão a respeito de questões envolvendo suas filhas; que o acusado a empurrou, que bateu cabeça na parede e para revidar, deu um tapa no rosto do acusado; que o acusado deu um soco em seu rosto; (...) que o acusado ainda tentou empurrá-la da escada; que no dia dos fatos ele estava alcoolizado (...)”

Noutra perspectiva, conquanto tenha narrado a dinâmica dos fatos de modo diverso do que foi explicitado pela ofendida, o ora apelado confirmou a agressão por ele praticada, informando em seu interrogatório, realizado na mesma audiência, que:

“(...) os fatos ocorreram de outra firma. Primeiro, que se deram em 2015. Na época, estavam separados e o acusado havia voltado da casa de um amigo quando iniciaram uma discussão sobre fato de a então namorada do réu passar as festas de fim de ano junto dele das filhas. A vítima deu, então, um tapa no rosto do réu e ele revidou dando-lhe um tapa também. Ela pegou uma ripa e foi para cima do réu, que a desarmou. Em seguida, e vítima foi novamente para cima dele, tentando lhe acertar com um celular, momento em que, para se defender, o interrogado a empurrou, vindo a ofendida a machucar o cotovelo na parede e a cair. Nega ter-lhe dado um soco, afirma que quebrou o celular dela pois queria atingi-lo no rosto, e não por ela estar ligando para a polícia. (...) Que o fato ocorreu dia 25 de dezembro de 2015. (...)”

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu em razão das agressões mútuas realizadas, especialmente, em razão da evidente desproporção entre o tapa desferido pela vítima contra o acusado, e os socos, empurrões e tentativa de empurrá-la contra a escada perpetradas pelo réu. Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE AGRESSÕES
. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR PROVA TESTEMUNHAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o réu, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física da vítima, pessoa com quem mantinha relacionamento afetivo causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito produzido. 2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso em apreço. 3. O fato de haver agressões recíprocas não afasta a ocorrência do fato típico mencionado pelo Ministério Público na denúncia oferecida em desfavor do réu, na medida em que restou demonstrado que houve desproporção nas agressões, não ficando demonstrada a tese da defesa de que teria agido para repelir agressão injusta, principalmente a considerar as lesões causadas na vítima, como foi possível observar do Laudo de exame de Corpo de Delito
. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1765144, 07370691020208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 7/10/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Não é demais ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados, sendo imperioso destacar ainda, que na ocasião da prática delitiva o apelado se encontrava alcoolizado, o que fragiliza sobremaneira sua versão acerca da dinâmica dos fatos. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Por tudo o que foi explicitado, é forçoso o provimento do pleito recursal, devendo o acusado ROBSON CAMPELO DE LIMA ser condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º do CPB, acolhendo-se parcialmente a inicial acusatória.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Com efeito após a avaliação dos vetores do art. 59 do CPB, evidencia-se que a
culpabilidade
do acusado se mostrou negativa, tendo o réu demonstrado violência exacerbada ao agredir a vítima com empurrão e socos, além de ter tentado atirá-la contra a escada, elemento que justifica a dosagem da pena inicial acima do mínimo, motivo pelo qual, fixo a reprimenda em
01 (um) anos de detenção
, nos moldes do que orienta a Súmula nº. 23 do TJEPA.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, reconheço em benefício o acusado a atenuante da confissão espontânea, abrandando a pena inicial para o patamar de
06 (seis) meses de detenção
, o qual se torna definitivo em razão da inexistência de elementos a serem sopesados na etapa derradeira.

Em atenção ao quantum definitivo de pena, deve ser aplicado o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB.

Não havendo recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de lesão corporal, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (Art.110 do CPB) neste decisum, qual seja, em 06 (seis) meses de detenção, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, VI, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 03 (três) anos, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia, ocorrido em 14.11.2019 e a data atual, operando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO
, para condenar o apelado ROBSON CAMPELO DE LIMA como incurso no art. 129, §9º do CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto e,
DE OFÍCIO
, declarar, desde já, extinta a punibilidade do acusado em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/02/2024